Tribunal: TJDFT
Processo: 0731286-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0731286-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) RECLAMANTE: WALLACE FREITAS DE OLIVEIRA CLEMENTE RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, apresentada por WALLACE FREITAS DE OLIVEIRA CLEMENTE em face da decisão proferida pelo Magistrado do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Brasília-DF, que indeferiu o pedido de revogação de medidas protetivas de urgência realizado pelo reclamante, além de impor nova medida cautelar consistente na suspensão de porte de arma de fogo funcional. Segue o teor da decisão (ID. 49550882 - Pág. 2): Trata-se de pedido de revogação de medidas protetivas apresentado pela Defesa de WALLACE FREITAS DE OLIVEIRA CLEMENTE, no qual alega, em síntese, que os poucos encontros ocorridos entre as partes decorreram de encontros casuais esporádicos, ocorridos apenas em festas, sem vínculo afetivo ou características de relacionamento íntimo. (ID 165089471). O Ministério Público pugnou pela manutenção das medidas protetivas (ID 165435038). A defesa da vítima apresentou pedido de habilitação como assistente à acusação, bem como requer, em resumo, a adoção de medida cautelar adicional, tendo em vista que o suposto ofensor possui porte e posse de arma de fogo no trabalho (ID 165435038). O Ministério Público requereu a suspensão do porte de arma do réu (ID 166182213). É o relatório. Decido. A Lei 11.340/2006, por sua vez, cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme artigo 1°, da mencionada Lei: "Art. 1° Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8° do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar." O artigo 5°, da Lei 11.340/2006 disciplina o que configura violência doméstica contra a mulher: "Art. 5° Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; III – em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual." O artigo 6°, da Lei Maria da Penha enumera algumas formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. O escopo da lei 11.340/2006 é erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher, atendendo ao princípio constitucional da igualdade, ao tratar desigualmente os desiguais, atendendo a um reclamo de milhares de mulheres vítimas de discriminação e violência. Existem testemunhas que afirmam o relacionamento entre a vítima e o autor do fato. O longo tempo de relacionamento entre a vítima e o autor do fato (4 anos), mesmo com encontros esporádicos, apontam para uma relação íntima de afeto capaz de criar um vínculo afetivo entre as partes, o que atrai a aplicação da lei 11.340/06 ao presente caso. A lei Maria da Penha determina a apreensão de armas dos acusados de prática de violência doméstica, com o intuito claro de impedir os acusados de terem acesso ao armamento enquanto perdurar a acusação, garantindo a segurança das vítimas. Embora não haja prova de que o réu seja possuidor de algum armamento, contudo, como bem observado pelo MP, sua profissão pode lhe garantir acesso a armamento. A fim de assegurar a integridade física e psicológica das mulheres vítimas de violência doméstica o juiz poderá deferir as Medidas Protetivas de Urgência, previstas nos artigos 22, 23 e 24, todos da lei 11.340/2006. Em face dos fatos narrados e a fim de se evitar a ocorrência de novos desentendimentos entre as partes que culminem em violência doméstica em desfavor da vítima deve ser deferida a suspensão do porte de arma do acusado, impedindo-o de ter acesso a armas. Assim, a fim de garantir a segurança física e psicológica da vítima, SUSPENDO O PORTE DE ARMA do autor do fato. Procedam-se às comunicações necessárias, inclusive oficiando-se à Secretaria-Geral da Procuradoria-Geral da República para que dê cumprimento à presente ordem judicial. Dê-se vista ao Ministério Público. Intime-se o autor do fato para que tome ciência da presente decisão. Em caso de necessidade pelo oficial de justiça fica, desde já, autorizada a requisição de auxílio/ apoio policial para cumprimento da diligência. Intime-se a vítima para que apresente a devida procuração habilitando seu advogado aos atos do processo. Após, façam os autos conclusos para análise do pedido de assistência à acusação. O reclamante requer a concessão da gratuidade da gratuidade de justiça, alegando que não possui condições para arcar com as custas do processo. Aduz, em síntese, que a suposta ofendida não se enquadra no perfil de mulher em situação de violência doméstica e familiar. Informa que não teve qualquer relacionamento íntimo com a suposta vítima, não mantinham uma relação conjugal, de namoro ou compromisso afetivo. Os pouquíssimos encontros ocorridos entre as partes decorreram de encontros casuais esporádicos, ocorridos apenas em festas, sem vínculo afetivo, não caracterizando relacionamento íntimo de afeto. Verbera que após a fixação das medidas protetivas, ocorrida 10/12/2022, não teve qualquer contato ou aproximação com a ofendida. Em 30/06/2023, esteve em uma festa em local público sem saber que a suposta vítima estava no local. Defende a fixação de medidas recíprocas, de forma a conceder ao reclamante a oportunidade de frequentar alguns ambientes de lazer que costumava frequentar em razão de seu gosto musical. Aduz não haver razoabilidade em ser decretada a suspensão do porte funcional do reclamante após 8 meses do deferimento das medidas protetivas, sobretudo diante da inexistência de aproximação ou de contato por parte do reclamante. Reclama, liminarmente, a revogação das medidas protetivas de urgência referentes às proibições de contato e de aproximação da ofendida, bem como a revogação da medida cautelar de suspensão de porte de arma de fogo imposta ao reclamante ou, alternativamente, que sejam fixadas medidas de aproximação dos locais frequentados pelo reclamante (Bar do Chicão – Conic, Canteiro Central, Outro Calaf, Restaurante Tia Zélia, Pardim e Birosca). No mérito, requer a confirmação da liminar. Proferido despacho, intimando o reclamante a comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo, em dobro (ID. 50321263). Preparo recolhido (ID. 50398028/ 50398037). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno do TJDFT, admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. O artigo 235, por sua vez, disciplina que o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, verifica-se que as medidas protetivas de urgência formuladas pela suposta ofendida foram deferidas pelo Juiz Plantonista, após vislumbrar “cenário de conflito entre a Ofendida e o indicado Agressor, a indicar que o pronto deferimento das medidas protetivas é providência necessária e adequada para fazer cessar tal situação”. O comunicante do flagrante, Fillipe Avila Briguente, informou que (ID. 49550870 - Pág. 4): [...] estava no comando do prefixo 3723 quando foram acionados via COPOM para atender local de violência contra a mulher, no CHICÃO DO CONIC BAR, SDS - SETOR DE DIVERSOES SUL. No local encontraram as vítimas FABIANA ROSA RIBEIRO, GUSTAVO TOZETTI MARTINS DE SOUZA e JACKELINE CORRÊA DE SOUSA, que informaram que foram agredidos fisicamente por WALLACE FREITAS DE OLIVEIRA CLEMENTE, ex companheiro de FABIANA. Que WALLACE não foi encontrado no local e as vítimas foram encaminhadas à 5a DP para registro de ocorrência. Durante o procedimento de registro da ocorrência WALLACE FREITAS DE OLIVEIRA CLEMENTE compareceu espontaneamente à 5a DP, afirmando que também foi agredido fisicamente, sem, contudo, apontar quem foram os agressores. Diante do comparecimento de WALLACE, os envolvidos foram conduzidos a esta delegacia (DEAM I). Do depoimento da suposta ofendida prestado à Autoridade Policial, extrai-se que (ID. 49550870 - Pág. 4): Informou ter se relacionado afetivamente com Wallace Freitas de Oliveira Clemente por aproximadamente, quatro anos, não advindo filhos dessa união. Wallace não tem problemas com o consumo de álcool ou outras drogas. Que a DECLARANTE pôs fim ao relacionamento há aproximadamente dois meses. A DECLARANTE estava com amigos na data de hoje em um bar chamado Chicão do Conic, acompanhado de Gustavo Tozetti Martins de Souza e Jackeline Correa de Souza, momento em que Wallace apareceu no local e começou a agredi-la fisicamente segurando-a fortemente pelo braço ao mesmo tempo em que a agredia moralmente. Ato contínuo Wallace começou a xingar a vítima de "puta" e "vai tomar no cú" e desferiu um soco no nariz dela, causando-lhe dor no local. Se recorda de em determinado momento ter jogado bebida em Wallace. Diante da agressão verbal os amigos tentaram apaziguar a situação, quando Wallace desferiu uma joelhada na boca de Jackeline, ferindo-a no lábio superior. Logo depois desferiu um soco no rosto de Gustavo, e foi colocado para fora do local pelos seguranças. A VÍTIMA apresenta lesões aparente, mas queixasse de dores no nariz. Motivo pelo qual foi encaminhada ao IML. Questionada sobre TESTEMUNHAS, indicou Gustavo Tozetti Martins de Souza e Jackeline Correa de Souza. Neste ato, a VÍTIMA requereu e/ou representou pela apuração criminal dos fatos, ficando ciente do prazo de 06 (seis) meses para o oferecimento da queixa-crime. Sobre as Medidas Protetivas de Urgência, AS REQUEREU em termo próprio. Informada sobre a Casa Abrigo, preferiu não ser acolhida. A VÍTIMA foi cientificada acerca da impossibilidade de arquivamento deste procedimento no âmbito policial. [...] Os depoimentos na delegacia das testemunhas confirmaram a versão dos fatos apresentada pelo policial e pela suposta vítima. A versão de Wallace Freitas de Oliveira Clemente destoa das outras apresentadas perante a autoridade policial (ID. 49550870 - Pág. 5): Está ciente de seu direito constitucional de permanecer em silêncio, contudo, prefere apresentar a sua versão sobre os fatos ora noticiados. Manteve relacionamentos esporádicos com FABIANA ROSA RIBEIRO durante quatro anos, aproximadamente. Os encontros eram eventuais e sequer se consideravam namorados. Há alguns meses decidiram que a relação não estava boa e deixaram de se encontrar. Nesta data (10/12/2022), por volta das 2h, encontrou FABIANA num bar que costumam frequentar no CONIC. Em determinado momento se aproximou de FABIANA para perguntar por qual motivo ela teria falado para uma menina que ele não era boa companhia, fato este ocorrido em data anterior (24/11/2022). Após o questionamento os ânimos se exaltaram e o declarante foi cercado por diversas pessoas, incluindo dois amigos dela (Gustavo e Jackeline) os seguranças do estabelecimento. Se recorda de ter sido jogado ao chão e agredido por algumas pessoas, causando-lhe uma lesão no queixo. Em decorrência da confusão está sentindo dores no pescoço e também no dedo mínimo da mão esquerda. Não sabe dizer por quem foi agredido, mas acredita que pode ter sido pelos seguranças do local, pois se recorda que um deles o segurou com força no pescoço. Não se recorda de ter xingado FABIANA e não acredita que tenha feito isso. Não é verdade que tenha desferido um soco no nariz dela. Também não é verdade que tenha agredido JACKELINE e GUSTAVO. Se recorda que eles estavam no meio da confusão generalizada e JACKELINE também caiu. Acredita que as lesões que sofreu, bem como as eventuais lesões que os demais envolvidos possam apresentar, decorreram da confusão e das quedas, pois não teve a intenção de agredir ninguém. Inclusive, o declarante acredita ter sido a pessoa que mais se lesionou. Logo após a confusão o declarante foi para casa e só então percebeu que estava lesionado em com dores pelo corpo, razão pela qual foi até a delegacia para registrar ocorrência e ser encaminhado ao IML. Para a sua surpresa encontrou os demais envolvidos também na delegacia. Após a distribuição do feito para o 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, o reclamante pediu a revogação das medidas protetivas, alegando que os poucos encontros ocorridos entre as partes decorreram de encontros casuais esporádicos, ocorridos apenas em festas, sem vínculo afetivo ou características de relacionamento íntimo. A Defesa da suposta vítima requereu a adoção de medida cautelar adicional, tendo em vista que o suposto ofensor possui porte e posse de arma de fogo no trabalho. O Juízo a quo, a fim de garantir a segurança física e psicológica da vítima, suspendeu o porte de arma do reclamante, por entender que “O longo tempo de relacionamento entre a vítima e o autor do fato (4 anos), mesmo com encontros esporádicos, apontam para uma relação íntima de afeto capaz de criar um vínculo afetivo entre as partes, o que atrai a aplicação da lei 11.340/06 ao presente caso. A lei Maria da Penha determina a apreensão de armas dos acusados de prática de violência doméstica, com o intuito claro de impedir os acusados de terem acesso ao armamento enquanto perdurar a acusação, garantindo a segurança das vítimas” (ID. Num. 49550882 - Pág. 3). A Lei no 11.340/06, Lei Maria da Penha, foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, além de estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o), nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal e de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Analisando detidamente os autos, em linha de princípio, não se verifica erro de procedimento judicial que possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar. Solicitem-se as informações à autoridade requerida, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Intime-se a interessada, para que, querendo, apresente resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único do RITJDFT. Retifique-se a autuação. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Em tempo, exclua-se a manifestação de ID 50289997, pois dissociada dos autos em exame, e comunique-se a autoridade subscritora. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de agosto de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora